Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-65.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Decisão que determinou a manutenção do plano de saúde mediante modificação da empresa contratante. Alegação da apelante de observância de novas carências. Não acolhimento. Possibilidade de portabilidade das carências cumpridas pelas autoras, com modificação da pessoa jurídica contratante do plano de saúde empresarial. Aplicação do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Decisão que determinou a manutenção do plano de saúde mediante modificação da empresa contratante. Alegação da apelante de observância de novas carências. Não acolhimento. Possibilidade de portabilidade das carências cumpridas pelas autoras, com modificação da pessoa jurídica contratante do plano de saúde empresarial. Aplicação do art. 3°, VI, da RN 438 da ANS. Caso em que o prazo de sessenta dias alegado pela apelante decorreu por culpa exclusiva da operadora. Autoras que, dentro desse prazo, enviaram os documentos à AMIL e não houve resposta satisfatória da operadora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000731-65.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados MARIA
APARECIDA CORREIA DA SILVA e MILENE CORREIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000731-65.2020.8.26.0361 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000731-65.2020.8.26.036
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apeladas: Maria Aparecida Correia da Silva e Milene Correia
da Silva
Juiz sentenciante: Eduardo Calvert
VOTO N° 22646
PLANO DE SAÚDE. Insurgência da ré contra sentença de
procedência. Decisão que determinou a manutenção do
plano de saúde mediante modificação da empresa
contratante. Alegação da apelante de observância de
novas
carências.
Não
acolhimento.
Possibilidade
de
portabilidade das carências cumpridas pelas autoras, com
modificação da pessoa jurídica contratante do plano de
saúde empresarial. Aplicação do art. 3°, VI, da RN 438 da
ANS. Caso em que o prazo de sessenta dias alegado pela
apelante decorreu por culpa exclusiva da operadora.
Autoras que, dentro desse prazo, enviaram os documentos
à AMIL e não houve resposta satisfatória da operadora.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da sentença de ps. 305/307, que julgou procedentes os
pedidos da inicial para condenar a ré ao restabelecimento do plano
de saúde coletivo empresarial denominado 'Lincx LT3 Nac',
mediante substituição da estipulante Milene Correia da Silva,
outrora inscrita no CNPJ sob o no 08.089.114/0001-61, pela
sociedade de advogadas constituída pelas autoras. Sucumbente, a
ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em mil reais.
Inconformada,
a
demandada
apela
a
ps.
312/321 alegando, em síntese, a legalidade do prazo de carência;
a possibilidade de contratação de novo plano de saúde com
aproveitamento de carências, desde que a contratação ocorra em
sessenta dias a partir do cancelamento do plano anterior; e que tal
prazo não teria sido atendido pelas autoras.
Contrarrazões
foram
apresentadas
(ps.
334/338).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000731-65.2020.8.26.0361 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
As alegações da apelante não servem para
modificar o entendimento anterior da Turma Julgadora, tal como
ocorrido no julgamento do agravo de instrumento no 2051654-
94.2020.8.26.0000.
Isso porque afigurava-se possível o pedido das
apeladas de modificação do plano coletivo empresarial, com
portabilidade de carências, tendo em vista a modificação da pessoa
jurídica contratante.
Afinal, no caso das autoras (beneficiárias e
empresárias individuais), não houve encerramento da atividade
empresarial, mas apenas modificação da pessoa jurídica na mesma
atividade exercida anteriormente.
Com isso, tendo em vista a manutenção do
vínculo como empresárias individuais, elas poderiam solicitar a
portabilidade prevista no artigo 3°, inciso VI da Resolução
Normativa 438: “Art. 3° Para realizar a portabilidade de carências,
devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: VI - caso
o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário
deverá possuir vínculo com a pessoa jurídica contratante do
plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 14 de julho de
2009, ou o beneficiário deverá ser ou possuir vínculo com empresário
individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017.”
Além disso, diante da narrativa da petição inicial,
a demora para a modificação do plano é exclusiva da operadora e
não das autoras.
Para tanto, basta verificar que, a despeito da
notificação do cancelamento do plano enviada em 30 julho de 2019
(ps. 23/24), as apeladas estavam em contato com a operadora
desde agosto de 2019 por e-mail (ps. 33/49), o que indica que
houve demora do plano de saúde ao proceder a substituição da
empresa contratante. Inclusive, não consta qualquer resposta
satisfatória da Amil para rejeitar os documentos enviados pelas
autoras em setembro de 2019 (ou seja, dentro do prazo de
sessenta dias).
Com isso, descabe a imposição de novas
carências, porque a solicitação de portabilidade foi feita no prazo e,
se houve atrasos, esses são imputáveis exclusivamente à apelante.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do
patrono das autoras para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator